Tribunal: TJDFT
Processo: 0722599-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.LIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.O fato de a parte agravante requerer a prestação jurisdicional, com a finalidade de defender seus interesses em juízo (no caso, reparação por danos material e moral), por intermédio de advogado particular, não pode constituir óbice à concessão da gratuidade de justiça.

2. A agravante se encontra desempregada e sua renda familiar é composta basicamente do salário do seu cônjuge, que percebe remuneração mensal inferior a dois salários mínimos, de modo que restou comprovada a sua hipossuficiência econômica, fazendo jus ao benefício.

3. Recurso conhecido e provido.